Tribunal: TJSP
Processo: 2229435-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229435-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NORMA
CASTANHEIRA, MARIA ROSA LOPES MEI, MARILEIA SANT ANNA ZILIOTT,
MARILENE ALMEIDA MACHADO, MAUDE ANDRADE DO AMARAL MORAES,
MERCEDES REIS DE SOUZA PEREIRA, NILZA THEREZINHA DE ALMEIDA
DELFINI, MARIA LUIZA BUZINARO CANDIDO, REGINA MAURA ALVES
PEREIRA MATELETO, ROSEMARY DOS SANTOS PEREIRA BOMBONATI, SONIA
MARIA SOARES RODRIGUES PEREIRA, SUZANA VANTI, THEREZINHA ALVES
ALMOZARA, THEREZINHA ERSI DE CAMPOS, VERA BEGHINI MACHADO,
ROBELIO FABRO, LIA CAMPOS DOS SANTOS FRATIM, APARECIDA MIRANDA
ALBUQUERQUE, ASTROGILDA PERES DE SOUSA CAMPOS, AYME LEONOR
MOREIRA FERNANDES, EUNICE MORAES CAPUCCI ROSA, IVONI GONCALVES
RAMOS, LAURA MOREIRA CORREA, MARIA ESTER MONTI, LUIZ ANGELO
LANGUI, LUZIA APARECIDA DE LIMA PORTUGAL, MALVINA MARIA
PAULINO DONATO MORAES, MARIA DE LOURDES SOARES MORGAN, MARIA
DOS ANJOS MARTINS ELIAS e MARIA ELIDA PEREIRA DE SOUSA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10.083/2019 - lof
2
ACF no 10.083/2019 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2229435-40.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Norma Castanheira e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à expedição do Ofício
Requisitório quanto ao valor incontroverso da r. sentença.
Admissibilidade. Inocorrência de execução provisória, mas de
execução definitiva, pois fundada em r. sentença condenatória
transitada em julgado. Entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada à fl. 13 que indeferiu o pedido de expedição do Ofício
Requisitório quanto ao valor incontroverso, sob o fundamento de que “a
execução provisória da Fazenda Pública somente é possível quando não tiver
por objeto "a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores" (art. 2o-B da Lei no 9.494/1997). No caso concreto, a execução
provisória se mostra inadmissível por implicar na liberação de recursos”.
Os agravantes alegam, em suma, que “transitada em
julgado a r. decisão de mérito proferida nos autos principais, os autores, ora
Agravantes apresentaram a memória de cálculo no valor total de R$ 636.724,10
(seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais, dez centavos),
requerendo a citação da Agravada, dando assim início à execução contra a
Fazenda do Estado de São Paulo. Devidamente citada, a ora Agravada apresentou
embargos à execução, questionando os cálculos apresentados, pugnando pelo
excesso de execução entendendo como correto a importância de R$612.732,97.
Dessa forma, tem-se claramente que o valor de R$612.732,97, apresentado pela
Fazenda do Estado de São Paulo nos Embargos à Execução é incontroverso”.
Requerem “seja dado provimento ao Agravo, para o fim de ser deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10.083/2019 - lof
3
expedição dos respectivos ofícios” (fls. 01/12).
Não foi requerida a antecipação da tutela recursal.
Contraminuta às fls. 97/101.
É o relatório.
A questão “sub judice” refere-se à possibilidade ou não
de expedição do Ofício Requisitório (Precatório) do valor incontroverso da r.
sentença, em face da Fazenda Pública.
Pois bem.
Sobre o tema, dispõe o art. 919, § 3o, do CPC/2015:
“Art. 919 Os embargos do executado não terão efeito
suspensivo.
(...)
§ 3o - Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargados
disser respeito apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá
quanto à parte restante”.
O artigo 535, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, por seu turno, determina que “tratando-se de impugnação parcial, a
parte não questionada pela executada será desde logo, objeto de cumprimento”,
sic.
Ademais, o art. 100, § 1o da Constituição Federal, veda a
execução provisória de débitos em face da Fazenda Pública sem o trânsito em
julgado da r. sentença, entretanto, no caso, a execução é da parte
incontroversa, não havendo ofensa à norma constitucional.
Além disso, em que pese o douto entendimento do MM.
Juízo a quo não se trata de execução provisória, mas de execução definitiva,
fundada em r. sentença condenatória transitada em julgado, de modo que se
mostra viável a expedição de precatório ou ofício requisitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10.083/2019 - lof
4
Nesse sentido, é o entendimento deste C. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação coletiva. Cumprimento
individual de sentença. Impugnação da Fazenda Pública, referente aos
consectários legais, rejeitada em primeiro grau. Expedição imediata de
ofício requisitório em relação à parte incontroversa do débito.
Admissibilidade. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da
decisão que rejeitou a impugnação. Ausência de prejuízo. É cabível a
expedição de requisitório referente a parcela incontroversa, em sede de
execução ajuizada em face da Fazenda Pública. Aplicação do artigo 919, §
3o, do Código de Processo Civil. Inexistência de ofensa ao art. 100, §§ 1o e
8o, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009.
Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. Decisão
reformada.
Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2242638-06.2018.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. 05/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença. Execução provisória contra a Fazenda Pública.
Possibilidade. Inteligência do art. 535, § 4o, do NCPC. Precedentes do STJ
e desta Corte. Decisão que determinou a suspensão do feito com relação
aos valores incontroversos reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2221263-46.2018.8.26.0000, Rel. Luís Francisco Aguilar
Cortez, j. 21/02/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Prosseguimento da execução, de forma definitiva, quanto aos
valores incontroversos. Suspensão apenas no que tange aos valores
controvertidos na impugnação. Exegese do artigo 535, § 4.o, do Novo
Código de Processo Civil. Precedentes dos Tribunais Superiores e também
desta Corte de Justiça. Reforma do decisum. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2067599-92.2018.8.26.0000, Rel. Osvaldo de
Oliveira, j. 30/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10.083/2019 - lof
5
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator